Tribunal: TJMT
Processo: 1040282-48.2021.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARIZETE DA COSTA RODRIGUES - CPF: 142.625.841-00 (EMBARGANTE), JOAO PAULO DA SILVA SANTOS - CPF: 026.053.361-07 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (EMBARGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 33.254.319/0001-00 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C DANOS MORAIS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. RELAÇÃO JURÍDICA INCONTROVERSA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA.
CONSUMIDOR ADIMPLENTE COM SUAS OBRIGAÇÕES. REGULARIDADE FINANCEIRA COMPROVADA. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA
.
QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 6.000,00 (SEIL MIL REAIS) DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
.
INEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÕES POSTERIORES E ANTERIORES
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de
ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais
em que a Recorrida
MARIZETE DA COSTA RODRIGUES
postula a declaração de inexistência de 2 (dois) débitos nos valores de
R$ 197,09 (cento e noventa e sete reais e nove centavos) e R$ 252,46 (duzentos e cinquenta e dois reais e quarenta e seis centavos) ambas
inseridas em 27.09.2021
, além de reparação por danos morais, em razão de seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por débito adimplido.

2.

Citado, o requerido apresentou contestação em
ID.116747459
pontuando genericamente a ausência de danos morais e afirmando que prezando pela boa –fé, realizou a regularização da conta da parte autora e devida baixa dos órgãos de proteção ao crédito.

3.
O feito foi instruído e prolatada a
sentença de parcial procedência,
na qual restou a declaração da inexistência do débito discutido nos autos e condenou a ré a pagar o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais.

4.
A parte ré apresentou recurso inominado, pleiteando pela reforma da referida sentença para totalmente improcedente, ou, alternativamente, a redução do
quantum
arbitrado de indenização por danos morais.

5.
Apesar da instituição financeira ré apresentar contestação completamente genérica sem qualquer fundamentação em relação ao débito negativado, vejo que, conforme documentos apresentados pela Autora na inicial, consta o efetivo pagamento dos valores negativados, ou seja, não possuí qualquer débito junto à empresa (id nº 116744994 e 116744995).

6.
Por sua vez, a consumidora comprovou na peça inicial que adotou todas as medidas necessárias para o cancelamento administrativo da cobrança, além de diversos protocolos junto à ré, na tentativa de solução administrativa dos fatos.

7.

Deste modo, cumpria a demandada comprovar a inadimplência da Autora, ônus pelo qual não se desincumbiu, nos termos do art. 373, II, do CPC.

8.
Não logrando a empresa Recorrente em comprovar a regularidade do débito, deve o valor ser declarado ilegal e passível a indenização por danos morais, pois, o dano se dá na modalidade “
in re ipsa
” em razão da inscrição indevida do nome da parte reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, mormente porque
inexistem negativações anteriores
, restando inaplicável a Súmula 385 do STJ.

9.
Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

10.
Quantum
indenizatório fixado em
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito do consumidor e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza, mormente quanto a
inexistência de negativação posterior e anterior
.

11.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

12. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

13.

Condeno
a parte Recorrente
BANCO LOSANGO S/A – BANCO MULTIPLO
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em razão de ter havido demora na disponibilização do voto e do acórdão, sem culpa das partes, excepcionalmente, o prazo recursal passará a fluir da intimação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2022